Tribunal: TJMT
Processo: 1037035-22.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037035-22.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZETE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 654.441.831-53 (APELANTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), SUELLEN DA SILVA MENDES - CPF: 051.384.981-50 (ADVOGADO), I E P INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA - CNPJ: 25.262.038/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REVELIA DECRETADA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC – SÚMULA 595 DO STJ – RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES DEVIDA. – TAXA DE MATRÍCULA E OUTROS DISPÊNDIOS NÃO COMPROVADOS. – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a Súmula 595 do STJ, “
As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação
”.

2. Em decorrência do descumprimento contratual pela instituição de ensino, é devida a restituição de valores pagos à título de mensalidades.

3.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIZETE FRANCISCA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
no
1037035-22.2022.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
I E P INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em decorrência do benefício da justiça gratuita.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a decisão é contrária a entendimento jurisprudenciais e a Súmula 595 do Superior Tribunal de Justiça [...]
”; e

2)
“
[...]após o pagamento das mensalidades, a enorme expectativa gerada ao ter uma formação de ensino superior, para proporcionar uma vida melhor a si e seus familiares restam apenas a frustração pela não agregação do curso em sua carreira profissional, tendo seu diploma, bem como os demais documentos retidos, em razão das irregularidades cometidas pela ré, ou seja, ficou devidamente comprovado a falha na prestação dos serviços [...]”
.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente os pedidos inicias, condenando a Apelada ao pagamento de
(i)
“
multa por ausência injustificada na audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §8o, do Código de Processo Civil
”;
(ii)
indenização por danos morais; e
(iii)
indenização por danos materiais.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte ré revel, conforme certificado no ID. 212860365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que a instituição de ensino ré cometeu ato ilícito ao não cumprir o contrato, posto que não possuía autorização do MEC para oferecer cursos de nível superior.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, convém destacar que o CDC, em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, a sentença (ID. 212860360) expressamente inverteu o ônus da prova, dada a vulnerabilidade técnica da autora consumidora
.

Entretanto, ainda que não houvesse a inversão do ônus da prova, é certo que a parte apelante demonstrou o fato constitutivo do seu direito, demonstrando que o diploma emitido pela instituição de ensino carece de validade, tendo inclusive sido apreendido pela autoridade policial em decorrência da Operação Zircônia.

Assim, considerando o art. 373, I, do CPC, a parte apelante comprovou o fato constitutivo do seu direito, enquanto que a parte ré deixou de se defender, tornando-se revel.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Do mesmo modo é a Súmula 595 do STJ:

As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.

Ainda, transcrevo abaixo julgado deste Tribunal sobre o assunto: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESCRIÇÃO AFASTADA - ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 595 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso de pedido de reparação por danos decorrentes de falha na prestação de serviço, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC, por se tratar de norma especial se comparada ao art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil.

As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação (Súmula 595/STJ).

Configura ato ilícito passível de reparação civil a demora excessiva na expedição de diploma ao aluno, que fica impossibilitado de comprovar sua capacitação técnica e de exercer a profissão.

A indenização definida em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.

Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estipulada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0000467-66.2015.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

No presente caso, a parte Apelante pleiteia a devolução em dobro do valor referente à “taxa de matrícula” e a devolução simples dos valores adimplidos a título de mensalidade e demais gastos referentes ao curso, como a colação de grau, aluguel de beca, etc.

A esse respeito entendo que a restituição dos valores pagos a título de mensalidades do curso, conforme indicado na cláusula segunda do Contrato firmado entre as partes (ID. 212860988), é devida, haja vista o descumprimento, por parte da instituição financeira, de suas obrigações contratuais.

No caso, fica subentendida a quitação integral de tais valores pela consumidora, haja vista que foi emitido pela instituição de ensino o atestado de conclusão do curso (ID. 2128609890).

Contudo, em relação à Taxa de Matrícula, no montante de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), e ao montante de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) “
referente ao pagamento da beca e fotos na realização da colação de grau
”, entendo ser indevida a restituição, posto não terem sido comprovados pela parte Apelante, vez que inexiste nos autos qualquer comprovante de pagamento ou documento afim que demonstre a realização de tais dispêndios.

Assim sendo, entendo ser devida a restituição do montante de R$ 9.840,00 (nove mil oitocentos e quarenta reais) referente aos valores dispendidos pela autora a título de mensalidades, com a incidência de correção monetária (pelo INPC) a partir das datas dos dispêndios, em consonância com a Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, em conformidade com o artigo 405 do Código Civil.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Nesse sentido, transcrevo abaixo julgado deste tribunal: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 595 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura ato ilícito passível de reparação civil a demora excessiva na expedição de diploma ao aluno, que fica impossibilidade de comprovar sua capacitação técnica e de exercer sua profissão.

A indenização definida em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1005610-80.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

Ao observar esses fatores, entendo que deve ser arbitrado, à título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1)
Condenar a Apelada à restituição na forma simples do montante de R$ 9.840,00 (nove mil oitocentos e quarenta reais), referente aos valores dispendidos pela autora à título de mensalidade, com a incidência de correção monetária a partir das datas dos dispêndios, em consonância com a Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, em conformidade com o artigo 405 do Código Civil

2)
Condenar a Apelada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais, valor esse que deverá ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024